Tribunal: TJES
Processo: 0000545-87.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA DA SILVA CARVALHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Tráfico privilegiado. Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Insuficiência probatória afastada. Palavra de agentes públicos. Dosimetria da pena. Fração mínima do redutor. Fundamentação idônea. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requisitos do art. 44 do Código Penal não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 417 dias-multa, com reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 e absolvição quanto ao delito de posse de arma de fogo de uso restrito. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a majoração da fração redutora para 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível a majoração da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, corroborados pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelas circunstâncias do flagrante, inexistindo elementos que infirmem a credibilidade da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. A aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado no patamar mínimo mostrou-se devidamente fundamentada na quantidade e variedade das drogas apreendidas, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade na dosimetria.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se incabível, diante da gravidade concreta do delito e da reprovabilidade da conduta, não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000545-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITORIA DA SILVA CARVALHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AGT/GMS ANDERSON LOPES DA SILVA, AGT/GMS ANDRÉ DA CONCEIÇÃO VIEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 12 de março de 2024, na Rua Nelson Monteiro, n° 23-B, Bairro das Laranjeiras, neste município, a denunciada Vitória da Silva Carvalho trazia consigo 41 (quarenta e um) “pinos de cocaína”, 24 (vinte e quatro) “pedras de crack” e 02 (duas) “unidades de haxixe”, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização. No mesmo contexto, a denunciada tinha em depósito 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora de fabricação artesanal, calibre .380 ACP, com número de série raspado, 03 (três) carregadores de submetralhadora, calibre .380 ACP e 01 simulacro de arma de fogo do tipo pistola, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que Guardas Municipais realizando patrulhamento preventivo no aludido local, conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas, avistaram a denunciada que, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga para a casa de n° 23B, sendo abordada e detida ainda na entrada.

Procedida a revista pessoal, foi solicitado pelos Guardas Municipais que a denunciada esvaziasse os bolsos, sendo apreendidos 02 (dois) “pinos de cocaína”. Ato contínuo, foram realizadas buscas pelo local onde Vitória foi inicialmente vista, sendo apreendidos 39 (trinta e nove) “pinos de cocaína”, 24 (vinte e quatro) “pedras de crack” e 02 (duas) ”unidades de haxixe” escondidas em um bueiro.

Consta ainda que, diante da apreensão dos entorpecentes e da tentativa de fuga para o interior da residência, os Guardas Municipais adentraram o imóvel pertencente a Vitória e, nos fundos, lograram êxito em apreender escondido dentro de uma máquina de lavar 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora de fabricação artesanal, calibre .380 ACP, com numeração de série raspado, 03 (três) carregadores da submetralhadora, calibre .380 ACP e 01 simulacro de arma de fogo do tipo pistola.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à variedade de drogas apreendidas, bem como pela apreensão de arma de fogo de alto poder destrutivo, denota-se que os entorpecentes eram destinados à venda.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 20/21, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 22/23 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 24/25, todos acostados ao ID n° 36705974.

Assim agindo, encontra-se a denunciada VITORIA DA SILVA CARVALHO incursa na sanção penal descrita no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, §1°, inciso I, da LEI 10.826/03, em concurso material de delitos. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 417 dias-multa, reconhecendo a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau mínimo, e absolvendo-a da imputação constante no art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta, em síntese, duas teses recursais: (i) a insuficiência probatória quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; e, de forma subsidiária, (ii) a necessidade de majoração da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, do patamar de 1/6 para o máximo de 2/3, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Afasto, de plano, a alegação de insuficiência probatória.

Consta dos autos que, no dia 12 de março de 2024, Guardas Civis Municipais realizavam patrulhamento na Rua Nelson Monteiro, localidade sabidamente conflagrada pela prática do tráfico de drogas, quando avistaram a recorrente em atitude suspeita.

Conforme depoimento prestado pelo agente Anderson Lopes da Silva,
"ao entrarem na rua, a acusada tentou se evadir para dentro da residência; que com Vitória foram encontrados entorpecentes; que a acusada assumiu que estava no tráfico; que posteriormente encontraram mais drogas próximas a ela, conforme descrito na denúncia" (ID 49985544).

O mesmo agente narrou que a droga estava parcialmente com a recorrente (dois pinos de cocaína em seus bolsos) e o restante foi localizado em um bueiro nas proximidades, local este indicado pela própria ré. Acrescentou, ainda, que já havia abordado a recorrente outras vezes e que ela era conhecida por atuar no tráfico naquela região.

O segundo agente, André da Conceição Vieira, confirmou que a recorrente estava de posse de drogas e que o restante foi encontrado próximo ao local onde ela se encontrava.

Ainda que tenha limitado sua participação à função de motorista da guarnição, corroborou os fatos essenciais e reconheceu a acusada.

Não se verifica, nos autos, qualquer elemento que desautorize a credibilidade dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções.

Pelo contrário, os relatos são firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes do processo, como o auto de apreensão (fls. 20/21), o laudo de constatação preliminar (fls. 22/23), o laudo definitivo de exame químico (ID 50191409) e as circunstâncias da abordagem.

A versão da ré, por outro lado, não encontra respaldo em nenhum outro elemento de prova.

Alegou que nada de ilícito portava e que apenas passava pela rua com uma criança no colo, quando foi abordada. Referiu que a droga foi encontrada no bueiro e a arma dentro da residência, que não era sua e da qual não era frequentadora.

Todavia, essa narrativa foi frontalmente contrariada pelos agentes públicos, sendo certo que a própria acusada, segundo os depoimentos colhidos, indicou o local onde estavam os entorpecentes, além de ter sido flagrada com parte da droga em seus bolsos.

Ressalte-se que o local é sabidamente utilizado como ponto de tráfico e frequentado por usuários e traficantes, o que reforça o contexto de flagrância e a credibilidade dos relatos dos agentes.

Nesse cenário, a sentença não merece reparos quanto à condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sendo inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante do conjunto probatório firme e harmônico.

No tocante à dosimetria da pena, sustenta a defesa, de forma subsidiária, que a fração de redução da causa especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deveria ter sido fixada em 2/3, e não no patamar mínimo de 1/6.

Alega que a recorrente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, e que a justificativa adotada pelo juízo a quo — de que a quantidade e variedade das drogas autorizariam a fração mínima — não se sustenta à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, os quais exigem motivação concreta para a modulação do redutor.

De fato, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do § 4º do art. 33, sua aplicação é obrigatória, e eventual modulação da fração deve ser motivada por elementos concretos.

No caso em exame, todavia, a sentença reconheceu expressamente a primariedade da ré, a ausência de condenações transitadas em julgado, mas ponderou a expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, as quais ostentam alto poder viciante — 41 pinos de cocaína, 24 pedras de crack e duas porções de haxixe.

A dosimetria foi, portanto, fundamentada de forma suficiente e em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, que expressamente autoriza o julgador a considerar a quantidade e a natureza da substância como elementos relevantes para a fixação da reprimenda.

Assim, não há que se falar em ausência de motivação ou em desrespeito à jurisprudência.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o juízo de primeiro grau adotou critérios objetivos e razoáveis para a fixação da fração redutora no mínimo legal, sem incorrer em ilegalidade ou arbitrariedade.

Também não merece acolhida o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, o próprio magistrado sentenciante consignou expressamente a inadequação da medida, diante da natureza do delito e das circunstâncias que o envolveram, especialmente a reiteração informal da conduta e o cenário fático revelador de envolvimento com o tráfico.

A substituição exige a presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto, diante da gravidade do delito e da intensidade da reprovabilidade da conduta.

Dessa forma, inexiste qualquer reparo a ser feito na dosagem da pena.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.